Tribunal: TJSP
Processo: 1004724-28.2016.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – IPVA – Compra e venda de veículo – Alienação do bem em data anterior a incidência tributo, multas e demais encargos – Inexigibilidade – Protesto em nome da autora – Dano moral configurado – Recurso da autora provido em parte e negado provimento aos recursos da Fazenda do Estado e da empresa requerida.